Tribunal: TJMT
Processo: 1002947-26.2022.8.11.0044
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002947-26.2022.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Piso Salarial]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 04.499.146/0001-84 (APELANTE), RONALDO QUEIROZ GARCIA - CPF: 306.170.221-00 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (APELADO), DANIEL SCHILO - CPF: 004.682.690-45 (ADVOGADO), RONALDO QUEIROZ GARCIA - CPF: 306.170.221-00 (ADVOGADO), SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 04.499.146/0001-84 (APELADO), DANIEL SCHILO - CPF: 004.682.690-45 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO INTERPOSTO PELO SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PARANATINGA E NEGOU PROVIMENTO AOS RECURSOS INTERPOSTOS MUNICÍPIO DE PARANATINGA, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA – MUNICÍPIO DE PARANATINGA – DIFERENÇAS SALARIAIS – PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO (LEI No 11.738/2008) – CUMPRIMENTO OBRIGATÓRIO PELOS ENTES FEDERADOS – CONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO STF (ADI 4167/DF) – SÚMULA VINCULANTE No 37 – NÃO APLICÁVEL – DIREITO AO PISO LIMITADO AO VENCIMENTO BÁSICO INICIAL – CLASSES E NÍVEIS SUPERIORES – REFLEXOS DEPENDENTES DE LEGISLAÇÃO LOCAL – PAGAMENTO RETROATIVO LIMITADO A CINCO ANOS (DECRETO No 20.910/1932) – REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA ­ RECURSO DO MUNICÍPIO DE PARANATINGA DESPROVIDO E RECURSO DO SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS PROVIDO PARCIALMENTE.

1. O ente municipal está vinculado ao cumprimento da Lei federal no 11.738/2008, que estabelece o piso salarial nacional para os profissionais do magistério público da Educação Básica, cuja constitucionalidade foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 4167/DF.

2. A alegação de violação ao princípio da separação dos poderes, fundamentada na Súmula Vinculante no 37, é improcedente, pois o pleito não visa à concessão de aumento salarial, mas ao cumprimento de lei federal vigente.

3. O piso salarial nacional refere-se ao vencimento básico inicial, sem aplicação automática a todas as classes e níveis da carreira dos Professores, dependendo de legislação local específica para reflexos em promoções e progressões.

4. É devido o pagamento retroativo das diferenças salariais a partir de outubro de 2017, respeitado o prazo prescricional de cinco anos (Decreto no 20.910/1932), com correção monetária e juros legais.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de remessa necessária e recursos de apelação interpostos pelo
Município de Paranatinga
e pelo
Sindicato dos Servidores Públicos do Município de Paranatinga – SISEMP
contra a sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Paranatinga na
“Ação de Cobrança no 1002947-26.2022.8.11.0044”
, que julgou parcialmente procedente o pedido de pagamento das diferenças salariais dos professores da rede pública municipal contratados e concursados.

Inconformado, o Município de Paranatinga apresentou recurso de apelação alegando que o pleito formulado pelo SISEMP implica um aumento dos vencimentos dos servidores públicos municipais, o que não pode ser concedido pelo Poder Judiciário, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes, bem como à Súmula Vinculante no 37 do Supremo Tribunal Federal (STF).

Defende que os reajustes concedidos por meio das Leis municipais no 1.554/2018 e 1.685/2019 foram destinados a corrigir desvirtuamentos salariais específicos de determinadas categorias e não se confundem com a revisão geral anual prevista no art. 37, X, da Constituição Federal, destacando que o pagamento de remuneração aos profissionais do magistério foi realizado com base nas disposições locais, sem qualquer afronta à legislação federal ou à jurisprudência consolidada.

Argumenta que sua conduta está em conformidade com as normas constitucionais e infraconstitucionais, de modo que a aplicação do piso nacional não pode ser imposta sem a devida adequação à realidade financeira e legislativa local.

Por fim, pleiteia o provimento do recurso de apelação para reformar a sentença e julgar improcedente a ação de cobrança.

Em resposta, o SISEMP apresentou contrarrazões pleiteando o desprovimento do recurso de apelação. Para tanto, sustenta que a Lei federal no 11.738/2008, que instituiu o piso salarial nacional para os profissionais do magistério público da Educação Básica, é de observância obrigatória por todos os entes federados e que a sua constitucionalidade foi confirmada pelo STF no julgamento da ADI 4167/DF.

Assegura que não há violação à Súmula Vinculante no 37, uma vez que a demanda não busca criar ou alterar normas remuneratórias, mas sim garantir o cumprimento de uma legislação federal vigente, que assegura o piso salarial nacional como vencimento básico.

Após, o SISEMP também interpôs recurso de apelação, argumentando que a sentença, ao limitar a readequação do salário-base apenas aos profissionais inseridos nas "Classes e Níveis Iniciais" cujos vencimentos estejam inferiores ao piso, desconsidera a correta aplicação da Lei no 11.738/2008.

Sustenta que o piso salarial nacional deve refletir em toda a carreira, com impacto em todas as classes e níveis, respeitando as vantagens pessoais decorrentes do plano de carreira.

Discorda, ainda, da limitação dos efeitos retroativos à data da Portaria no 67, de 4 de fevereiro de 2022, pois entende que os pagamentos retroativos devem incluir os últimos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, em conformidade com a prescrição quinquenal prevista no Decreto no 20.910/1932.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela ausência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial (id.207982697).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de remessa necessária e recursos de apelação interpostos por ambas as partes em face de sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Paranatinga, na
“Ação de Cobrança no 1002947-26.2022.8.11.0044”
,

movida pelo Sindicato dos Servidores Públicos do Município de Paranatinga – SISEMP contra o Município de Paranatinga, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial nos seguintes termos:

“(...) Narra o autor que até a presente data os professores não estão recebendo seus vencimentos de acordo com o piso salarial nacional de magistério público regulamentado pela Lei Federal 11.738/2008.

Alega que em que pese toda a legislação disciplinando o piso salarial, o Município de Paranatinga insiste em não realizar o comando normativo federal, e, não está realizando o pagamento do piso salarial, prejudicando os professores substituídos com a supressão de parte dos seus vencimentos.

Informa que no ano de 2022 o piso nacional de 40 horas é de R$ 3.845,63, ao passo que o piso municipal de 40 horas é de R$ 2.902,14 e de jornada municipal de 30 horas é de R$ 2.176,61, havendo uma defasagem de (-) 32,51%.

Por estas razões, pleiteia pela condenação da requerida ao pagamento das diferenças pagas inferior ao valor do piso salarial dos professores da educação básica

(...)

É preciso dizer que a Lei 11.738/2008 não faz distinção entre professores contratados e concursados, de modo que a única condição para ter direito ao piso salarial é a formação mínima em nível médio, na modalidade normal.

Assim, em que pese tenha sido demonstrada a impossibilidade de adequação do vencimento dos profissionais da educação em relação aos que se encontram em classes e níveis superiores e que já recebem vencimentos em valor acima ao que foi definido pelo Ministério da Educação, deve ser realizada a readequação em relação à Classe inicial e níveis que demonstram déficit efetivo em relação ao piso do magistério.

(...)

Ante o exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
julgo parcialmente procedente
a presente ação,
condenando
o Município de Paranatinga nos seguintes termos:

(i)

promover a readequação
do salário-base dos professores da rede pública municipal contratados e concursados, tão somente daqueles que se encontram inseridos na “Classe e Níveis Iniciais”, cujo valor do vencimento esteja inferior ao piso salarial determinado pela Lei no 11.738/2008 e definido pela Portaria no 67 de 4 de fevereiro de 2022;

(ii) adequar
o salário-base ao piso salarial observando as portarias expedidas pelo Ministério da Educação nos anos subsequentes, de modo proporcional às horas trabalhadas (40h/30h/26h), dos profissionais definidos no item anterior e nos termos da fundamentação supra;

(iii) pagar
os valores retroativos devidos desde a publicação da Portaria no 67 de 4 de fevereiro de 2022, com correção monetária calculada com base no Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) a partir da data do prejuízo, e juros de mora a partir da citação (artigo 1o-F da Lei no. 9.494/97 com redação dada pela Lei n.o 11.960/09), calculados com base nos índices oficiais de remuneração básica aplicada à caderneta de poupança.

A fase de liquidação de sentença, deverá ser instalada levando em consideração que a atualização poderá ser realizada por simples cálculo aritmético para a implantação do piso salarial nos limites definidos em sentença (artigo 509, do CPC), bem como seguindo as Portarias expedidas anualmente pelo Ministério da Educação, em conformidade com a Lei no 11.738/2008.

Nos termos do artigo 516, do Código de Processo Civil, considerando que esta sentença atingirá um quantitativo moderado de professores,
a priori

determino
que o pedido de cumprimento de sentença seja realizado nestes autos, com a apresentação de planilha de cálculos sistematizada e comprovação de que estes se encaixem nos parâmetros definidos em sentença.

Desde já, considerando que a sentença está sujeita ao duplo grau de jurisdição, bem como não sendo o caso de concessão de tutela antecipada,
anoto que eventual pedido de cumprimento de sentença deverá ser aportado somente após o trânsito em julgado.

Por conseguinte,
condeno
o requerido ao pagamento de honorários advocatícios, cujo o arbitramento será realizado quando da instauração da fase de liquidação de sentença, nos termos do art. 85, § 4o, II, do Código de Processo Civil.

Considerando que a presente sentença é ilíquida, fica sujeita ao duplo grau de jurisdição. Assim, findo o prazo de recurso voluntário, encaminhe-se o processo à Instância Superior, a fim de se proceder ao reexame necessário (EREsp n.o 934.642/PR, Rel. Min. Ari Pargendler, julgado em 30-06-2009).

Com o retorno dos autos,
aguarde-se
a manifestação das partes pelo prazo de quinze (15) dias, sem a qual,
determino
que sejam os autos remetidos ao arquivo, conforme determinado no art. 1.006, da CNGC/MT.(...)”. (id.208169038)

Inicialmente, a remessa necessária resta prejudicada ante o julgamento dos recursos interpostos, razão pela qual passo à análise dos referidos apelos.

Como se lê, a ação de cobrança tem como objeto o pagamento das diferenças salariais em razão do descumprimento do piso salarial nacional dos professores da rede pública municipal de ensino, conforme estabelecido pela Lei federal no 11.738/2008, conhecida como "Lei do Piso".

Em suas razões, o Município sustenta que o cumprimento da Lei do Piso Nacional, tal como pleiteado pelo Sindicato dos Servidores Públicos do Município de Paranatinga, acarretaria um aumento de vencimentos dos servidores, o que não pode ser determinado pelo Judiciário sem violar o princípio da separação dos poderes, conforme previsto na Súmula Vinculante no 37 do Supremo Tribunal Federal (STF).

Além disso, o Município defende que os reajustes salariais concedidos através das leis municipais tinham por objetivo corrigir distorções salariais específicas e não podem ser confundidos com a revisão geral anual prevista no art. 37, X, da Constituição Federal.

Por outro lado, o Sindicato dos Servidores Públicos também interpôs apelo

da decisão de primeiro grau que, embora tenha reconhecido o direito dos professores ao piso salarial, limitou a readequação apenas às "Classes e Níveis Iniciais".

Por essa razão, pleiteia que o piso salarial estabelecido pela Lei no 11.738/2008 tenha a readequação salarial em toda a carreira, isto é, que inclua todos os professores da rede municipal, independentemente da classe ou nível.

Além disso, requer que os valores retroativos sejam calculados desde cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, conforme o prazo prescricional quinquenal estabelecido pelo Decreto no 20.910/1932.

A Lei no 11.738/2008, conhecida como a "Lei do Piso", estabelece o piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da Educação Básica no art. 2o, §1o: "
o valor do piso salarial profissional nacional é o valor abaixo do qual a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios não poderão fixar o vencimento inicial das carreiras do magistério público da educação básica".

Como se vê, na citada legislação federal o piso salarial é fixado como o valor mínimo para o vencimento inicial dos professores, ou seja, é o patamar mínimo para a base salarial, sendo que os entes federados devem assegurar, no mínimo, esse valor para os profissionais do magistério público da Educação Básica.

Importante consignar que a referida legislação teve sua constitucionalidade declarada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento da ADI 4167/DF.

Nesse julgamento, o STF reafirmou que o piso salarial instituído pela referida lei é o valor mínimo que deve ser pago aos Professores da Educação Básica em todo o território nacional:

CONSTITUCIONAL. FINANCEIRO. PACTO FEDERATIVO E REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIA. PISO NACIONAL PARA OS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA. CONCEITO DE PISO: VENCIMENTO OU REMUNERAÇÃO GLOBAL. RISCOS FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO. JORNADA DE TRABALHO: FIXAÇÃO DO TEMPO MÍNIMO PARA DEDICAÇÃO A ATIVIDADES EXTRACLASSE EM 1/3 DA JORNADA. ARTS. 2o, §§ 1o E 4o, 3o, II E III E 8o, TODOS DA LEI 11.738/2008. CONSTITUCIONALIDADE. PERDA PARCIAL DE OBJETO. 1. Perda parcial do objeto desta ação direta de inconstitucionalidade, na medida em que o cronograma de aplicação escalonada do piso de vencimento dos professores da educação básica se exauriu (arts. 3o e 8o da Lei 11.738/2008). 2. É constitucional a norma geral federal que fixou o piso salarial dos professores do ensino médio com base no vencimento, e não na remuneração global. Competência da União para dispor sobre normas gerais relativas ao piso de vencimento dos professores da educação básica, de modo a utilizá-lo como mecanismo de fomento ao sistema educacional e de valorização profissional, e não apenas como instrumento de proteção mínima ao trabalhador. 3. É constitucional a norma geral federal que reserva o percentual mínimo de 1/3 da carga horária dos docentes da educação básica para dedicação às atividades extraclasse. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente. Perda de objeto declarada em relação aos arts. 3o e 8o da Lei 11.738/2008.

(STF - ADI: 4167 DF, Relator: Min. JOAQUIM BARBOSA, Data de Julgamento: 27/04/2011, Tribunal Pleno, Data de Publicação: DJe-162 DIVULG 23-08-2011 PUBLIC 24-08-2011 EMENT VOL-02572-01 PP-00035)

Assim,
não cabe ao Município de Paranatinga recusar o cumprimento dessa lei
, sob o argumento de que sua aplicação violaria o princípio da separação dos poderes. O cumprimento do piso salarial é uma obrigação imposta pela legislação federal e está em total consonância com o princípio da valorização dos profissionais da Educação, previsto no art. 206, V e VIII, da Constituição Federal.

Logo, a alegação do Município de que a aplicação do piso salarial nacional resultaria em aumento de vencimentos vedado pela Súmula Vinculante no 37 não procede.

Isto porque a referida súmula proíbe que o Poder Judiciário conceda aumentos salariais com base em isonomia, mas
não impede que o Judiciário determine o cumprimento de uma legislação vigente
que já impõe a obrigatoriedade do pagamento do piso nacional.

Assim a sentença não merece reparos no ponto, pois o Sindicato não está pleiteando um aumento de vencimentos por isonomia, mas sim o cumprimento da Lei no 11.738/2008, que estabelece o piso salarial nacional como o vencimento básico mínimo.
Portanto, não há violação à Súmula Vinculante no 37
e o Município de Paranatinga deve cumprir a lei federal que impõe o piso.

Em relação ao quadro normativo municipal de Paranatinga, diversas leis locais estabeleceram a jornada de trabalho dos professores ao longo dos anos.

Diante disso, é necessário entender o panorama normativo local para a correta interpretação e aplicação do piso salarial nacional, pois a carga horária dos professores no município influencia diretamente o cálculo do valor a ser pago a título de vencimento básico, de acordo com a Lei no 11.738/2008, a "Lei do Piso".

Inicialmente, a Lei municipal no 533/2008 fixou a carga horária dos docentes da Educação Básica em 20 horas semanais e, posteriormente, a Lei no 869/2012 alterou essa jornada, ampliando-a para 26 horas semanais, a partir de 1o de janeiro de 2013.

Por fim, a Lei municipal no 2280/2021 unificou a jornada de trabalho em 30 horas semanais, em vigor desde 1o de janeiro de 2022.

Como se vê, a jornada de trabalho dos docentes do Município de Paranatinga foi progressivamente ajustada até chegar a 30 horas semanais.

Diante disso, há necessidade de adequação proporcional
ao valor estipulado na Lei federal no 11.738/2008, tendo em vista que esta estabelece o piso salarial nacional para os professores da Educação Básica que trabalham uma jornada de 40 horas semanais.

Dessa forma, o piso salarial, originalmente calculado para 40 horas, deve ser ajustado proporcionalmente à jornada praticada em Paranatinga, qual seja, 30 horas.

A proporcionalidade garante a correta aplicação do piso, sem que haja prejuízo ao direito dos servidores, de modo que o cálculo deve considerar que, para uma carga horária de 30 horas semanais, o valor do piso corresponde a 75% do piso previsto para 40 horas, conforme as disposições da legislação federal.

Esses parâmetros são fundamentais para garantir que o piso salarial seja cumprido conforme previsto pela legislação federal, ao mesmo tempo em que se respeita a jornada específica definida pelo Município de Paranatinga.

Por outro lado, quanto ao pedido do Sindicato para que o piso salarial tenha reflexos em toda a carreira, é necessário observar o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) no julgamento do recurso repetitivo REsp no 1.426.210-RS (Tema 911), no qual foi fixada a seguinte tese a respeito da questão:

"A Lei n. 11.738/2008, em seu art. 2o, § 1o, ordena que o vencimento inicial das carreiras do magistério público da educação básica deve corresponder ao piso salarial profissional nacional, sendo vedada a fixação do vencimento básico em valor inferior, não havendo determinação de incidência automática em toda a carreira e reflexo imediato sobre as demais vantagens e gratificações, o que somente ocorrerá se estas determinações estiverem previstas nas legislações locais".

O STJ determinou que a Lei no 11.738/2008 não impõe a aplicação automática do piso em toda a carreira dos profissionais do magistério, sendo o piso aplicável apenas ao vencimento básico inicial da carreira dos professores da Educação Básica, sem impacto automático em todas as classes e níveis da carreira.

O reflexo do piso ao longo da carreira dependerá das regras locais dos planos de carreira dos professores municipais, que devem prever a progressão e promoção com base nesse piso, respeitando-se, ainda, as vantagens pessoais e direitos adquiridos.

Nesse mesmo liame, a
Súmula Vinculante no 16
do Supremo Tribunal Federal (STF) dispõe que "
os arts. 7o, IV, e 37, X, da Constituição não conferem ao servidor público o direito ao reajuste automático de remuneração com base no salário mínimo",
sendo que essa orientação também se aplica ao piso nacional.

Similarmente, os reajustes que esse valor mínimo terá ao longo da carreira de um professor precisará respeitar as disposições dos planos de carreira locais, conforme as regras específicas de progressão e promoção, isto é, deve ser considerado para o vencimento inicial e para os reajustes subsequentes ao longo da carreira quando a lei local dispor, respeitando os percentuais de progressão e promoção.

Em outras palavras, as vantagens pessoais decorrentes do plano de carreira dos professores municipais, tais como adicionais por tempo de serviço, gratificações por titulação ou função, entre outras, não são afetadas diretamente pela aplicação do piso salarial nacional. Esses direitos adquiridos e vantagens devem ser respeitados e acrescidos ao vencimento básico, que é, por definição, o piso nacional.

Na hipótese dos autos a lei municipal de Paranatinga, a saber, a Lei
no 533/2008, que dispõe sobre Plano de Carreira, Cargos e Salários dos Profissionais da Educação Básica do Município de Paranatinga-MT, estabelece que:

Art. 47. O cálculo dos vencimentos correspondentes às classes e aos níveis da série de classe dos cargos integrantes da carreira dos Profissionais da Educação Básica será
feito multiplicando-se o valor do vencimento básico do cargo que é a classe A, Nível I pelo respectivo coeficiente,
na forma seguinte:

EM RELAÇÃO ÀS CLASSES DOS PROFESSORES

CLASSE

COEFICIENTE

A

1,00

B

1,50

C

1,80

D

2,20

E

2,60

Como se vê a legislação do município prevê que os vencimentos correspondentes às classes e aos níveis da série de classe dos professores será feito multiplicando-se o valor do vencimento básico do cargo, que é a classe A, Nível I, pelo coeficiente de cada classe conforme a tabela acima.

Contudo, não há nos autos a comprovação de que o ente público não esteja cumprindo a legislação municipal consoante as demais classes da carreira, de sorte que tal pedido dever-se-á ser pleiteado futuramente, caso o ente municipal não cumpra a legislação, em nova demanda.

Assim, o pedido do Sindicato para que o piso tenha reflexo automático em todas as classes e níveis não pode ser acolhido
, pois a Lei do Piso não estabelece essa obrigação de forma automática, uma vez que o piso deve ser aplicado apenas aos vencimentos iniciais, cabendo à legislação municipal regular eventuais progressões e promoções.

Nesse sentido, trago o recente julgado:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. PISO NACIONAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA. LEI FEDERAL N.o 11.738/2008. CARREIRA. ESTRUTURA DA LEGISLAÇÃO LOCAL. MUNICÍPIO DE MARECHAL THAUMATURGO. LEI MUNICIPAL N.o 7/2014. VANTAGENS PECUNIÁRIAS INCIDENTES SOBRE O VENCIMENTO BÁSICO. NÍVEIS DE PROGRESSÃO E PROMOÇÃO PREVISTOS EM VALORES NOMINAIS. APELO DESPROVIDO. 1. Nos termos do fixado pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial Repetitivo n.o 1.426.210/RS, a repercussão do piso nacional da educação básica sobre as progressões funcionais, gratificações e demais vantagens dos profissionais não é automática, e irá depender da forma como regulamentada cada carreira: 1.1 Em relação às vantagens e demais direitos pecuniários dos profissionais do ensino básico: 1.1.1. Quando estabelecidas como percentuais ou frações incidentes sobre o vencimento inicial da carreira, não podem ter base de cálculo inferior ao piso nacional estabelecido na Lei n.o 11.738/2008 e suas atualizações. 1.1.2. Quando estabelecidas em valores nominais, ou mediante outro critério que não utilize como base de cálculo o vencimento, não necessitam observar o piso nacional. 1.2. Em relação às classes e níveis de progressão e promoção: 1.2.1. Caso as classes e níveis de progressão e promoção estejam estabelecidos em valores nominais, o piso nacional deverá ser aplicado apenas sobre o vencimento básico inicial da carreira. Além disso, na hipótese de o vencimento básico percebido a partir de 27.4.2011  independentemente da classe ou nível do servidor  ser inferior ao valor do piso nacional, cumpre ao ente realizar a complementação para se adequar ao parâmetro nacional. 1.2.2. Por outro lado, caso o próprio ente federativo, no exercício da autonomia que a Constituição Federal lhe confere, disponha em lei que os níveis e letras da progressão do servidor são definidos apenas mediante multiplicadores (coeficientes de aumento) incidentes sobre o vencimento básico inicial, haverá reflexo em toda a carreira. 1.3. Em todas as hipóteses dos itens anteriores, sendo a carga horária do profissional inferior a 40 (quarenta) horas, o piso nacional deve ser aplicado proporcionalmente (Lei 11.738/2008, art. 2o, § 3o). 2. Caso dos autos: 2.1. Ação judicial visando obrigar o município de Marechal Thaumaturgo a pagar o piso nacional da educação básica ao professor contratado pelo ente mirim. 2.2. Apelante professor da rede básica do município de Marechal Thaumaturgo, contratada sob vínculo estatutário e regida pela Lei Municipal n.o 7/2014. 2.3. Carreira estruturada em letras e níveis com vencimentos previstos em valores nominais. Impossibilidade de incidência do piso nacional com repercussão em todas as letras e níveis da carreira. Garantia apenas da observância do piso nacional como valor mínimo a ser percebido a título de vencimento, independentemente da letra ou nível da Apelante na carreira. 2.4. Sendo fato incontroverso que o Apelante, independentemente do nível que figurou na carreira, não percebeu vencimento inferior ao piso nacional, é de rigor o julgamento de improcedência constante da sentença recorrida. 3. Apelo desprovido.

(TJ-AC - Apelação Cível: 07010582120228010002 Cruzeiro do Sul, Relator: Des. Laudivon Nogueira, Data de Julgamento: 09/07/2024, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 09/07/2024)

Já no que concerne ao pedido de retroatividade dos valores devidos, o Sindicato tem razão ao pleitear a ampliação dos efeitos retroativos para os últimos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação.

No caso, a sentença limitou a retroatividade à data da Portaria no 67 de 2022, mas, de acordo com a legislação vigente e com a jurisprudência consolidada, as diferenças salariais devem ser pagas desde outubro de 2017, respeitando o prazo prescricional, uma vez que a prescrição quinquenal, prevista no Decreto no 20.910/1932, estabelece que o direito de cobrança dos servidores públicos limita-se a cinco anos.

Dessa forma, é devido o pagamento das diferenças salariais retroativas aos cinco anos anteriores ao ajuizamento.

Ante o exposto, e considerando a prejudicialidade da remessa necessária, voto pelo desprovimento do recurso interposto pelo Município de Paranatinga e pelo provimento parcial do recurso do Sindicato dos Servidores Públicos do Município de Paranatinga, para:

1.

Determinar a readequação do salário-base dos professores, conforme o piso salarial nacional, na forma da Lei no 11.738/2008, aplicável ao vencimento básico inicial (Classe A-1);

2.

Condenar o Município ao pagamento dos valores retroativos desde outubro de 2017, respeitada a prescrição quinquenal, com correção monetária e juros conforme legislação vigente;

3.

Manter a limitação da aplicação do piso salarial às classes e níveis iniciais, sem reflexo automático nas demais faixas da carreira.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024